Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-72.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COLISÃO LATERAL. CTB. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 38, INCISOS I E II. DINÂMICA DO EVENTO DANOSO. PROVA CABAL.VÍDEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito, que teria sido causado por sua exclusiva culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) dinâmica do evento danoso; (iii) examinar o vídeo que traz toda a dinâmica do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar, vez que o recorrente não formulou, no momento processual adequado, o pedido de produção de prova oral, restando portanto preclusa a oportunidade para tanto. Preliminar rejeitada.
4. O vídeo de ID 80520909, por sua vez, elucida nitidamente as manobras efetuadas por cada um dos condutores envolvidos ,embora não tenha sido utilizado para formar o convencimento do juiz sentenciante, que basicamente limitou-se ao exame da fotografia de ID 80520003.
5. Age com culpa exclusiva para o abalroamento o motorista que inobserva o disposto no artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro; no caso em exame, o recorrido deveria ter alcançado a faixa da direita da via preferencial; todavia, ao não fazê-lo, ofereceu-se à colisão contra o veículo do recorrente, que estava na faixa da esquerda e já havia alcançado a faixa da esquerda da via preferencial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido; sentença reformada a fim de julgar improcedente o pedido do autor/recorrido e procedente o pedido contraposto formulado pelo réu/recorrente, para condenar aquele primeiro a pagar ao segundo o valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais), devidamente atualizado pelo IPCA e acrescido de juros legais pela Taxa SELIC, compensados pela atualização, a partir da data do evento danoso (30/8/2025); sem custas e sem honorários, conforme artigo 55 da Lei no 9099/1995, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido. Arbitrados honorários aos advogados dativos de ambas as partes no importe de R$ 700,00 (setecentos reais).